Tribunal: STF
Processo: RE 1269970
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, reformando o entendimento do Juízo, absolveu o réu da imputação alusiva a crime de posse irregular de munição de uso permitido, previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003. Assentou a atipicidade material da conduta, ante a ausência de potencialidade lesiva do projétil apreendido. No extraordinário, o recorrente aponta violado o artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal. Diz configurada a efetiva exposição a risco do bem jurídico tutelado, por tratar-se de delito de perigo abstrato, insistindo na condenação do recorrido. Sustenta afronta ao princípio da proporcionalidade.
    2. Colho do pronunciamento recorrido os seguintes trechos:
     […]
     Ainda que o delito de posse ilegal de munição seja considerado de perigo abstrato, não sendo necessária a ocorrência de resultado naturalístico para sua consumação, pois seu resultado é normativo, imprescindível um mínimo de ofensividade da conduta. 
    O princípio da ofensividade serve ao direito penal como instrumento interpretativo ao julgador, funcionando, no caso concreto, como materialização do princípio da proporcionalidade. Para este último, há que se ter presente uma dupla face de sua aplicação: a proibição de excesso e a proibição de insuficiência. 
    Desta forma, a conduta imputada ao réu de possuir seis cartuchos não coloca sequer em risco o bem jurídico tutelado pelo Estatuto do Desarmamento, tendo em vista que o laudo pericial constatou que somente cinco cartuchos demonstraram eficácia. 
    Eventual condenação criminal na espécie seria desproporcional, ante a excessiva punição, tendo em vista o sopesamento entre a conduta praticada e o resultado gerado pelo comportamento. Diante disso, impõe-se o reconhecimento da atipicidade da conduta. 
    Nestas condições, em respeito ao princípio da proporcionalidade, no que tange ao vetor de proibição de excesso, e ante a mínima ofensividade da conduta, impositiva a absolvição sumária, como bem posta. 
    […]
    O acórdão impugnado revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê da articulação sobre a ofensa à Lei Maior, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 5 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator